Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FEITO EXTINTO. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR FUNDADA NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. PROCEDIMENTO EM QUE IDÊNTICAS AS PARTES QUE FIGURARAM NO PRIMEIRO E JÁ EXTINTO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. CRITÉRIOS DE UTILIDADE E EFETIVIDADE NÃO MAIS EXISTENTES PARA REUNIÃO DAS DIFERENTES DEMANDAS EXECUTIVAS EM UM MESMO JUÍZO. PRIMEIRO PROCEDIMENTO JÁ SENTENCIADO. NORMA EXTENSIVA DA CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A questão provocadora do conflito entre os juízos consiste em definir o juízo competente para processar cumprimento de sentença de obrigação de pagar oriunda da ação coletiva: se o juízo suscitante, em que tramitou o cumprimento da obrigação de fazer decorrente do mesmo título executivo ou se o juízo suscitado a quem houve aleatória distribuição da demanda executiva para pagamento de quantia certa, conforme previsto no art. 137, § 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria.
2. Maior razoabilidade há na posição afirmativa de que desapareceram os fatores determinantes à configuração dos critérios de utilidade e efetividade para reunião de diferentes procedimentos executivos em um mesmo juízo, conquanto fundados em um mesmo título executivo judicial coletivo. Faltam razões determinantes da modificação da competência para satisfação das diferentes pretensões executórias, afinal, o primeiro cumprimento de sentença, em que exigida obrigação de fazer ao ente distrital, foi definitivamente extinto porque cumprida a obrigação pelo executado. Nesses termos, ausentes se mostram motivos que, por coerência jurídica, em atenção ao princípio da razoabilidade, orientem pela reunião dos processos. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC, o qual expressa entendimento jurisprudencial consolidado no verbete 235 da súmula do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, IV, do CPC.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitado, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.